Tribunal: STF
Processo: RC 1465
Classe: RC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-11-13
Data de publicação: 1987-11-13

Ementa:
CRIME MILITAR COMETIDO POR CIVIL.
AMPLA DEFESA: PRINCÍPIO ASSEGURADO.
PERICIA: REALIZADA A CABIVEL. PREJUIZO PARA A DEFESA INDEMONSTRADO
QUANTO AQUELA NÃO REALIZADA.
PRAZOS. ALEGAÇÕES TARDIAS.
PENA COMUM. ALEGAÇÃO QUE, NO CASO, NÃO HÁ NECESSIDADE DE CONSIDERAR.
SITUA-SE O CRIME ATRIBUIDO AO CIVIL NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR,
SE FOI ELE COMETIDO CONTRA AS INSTITUIÇÕES MILITARES, NA
CONFORMIDADE DO DISPOSTO NO ART. 9, III, DO CPM.
NÃO SE TEM COMO CONFIGURADO CERCEAMENTO DE DEFESA, DE MOLDE A ANULAR
O PROCESSO, SE AS ALEGAÇÕES SOBRE OS PONTOS INVOCADOS NO RECURSO NÃO
FORAM FORMULADOS OPORTUNAMENTE, A PAR DO QUE SEQUER FOI DEMONSTRADO
QUAL O PREJUIZO PARA A DEFESA. SOBRE APRESENTAÇÃO DE DETERMINADA
FERRAMENTA E SOBRE PERICIA QUE NELA DEVIA REALIZAR-SE, ALÉM DE
CERTA IMPRECISAO A RESPEITO, SE TEM QUE DITA FERRAMENTA NÃO FOI
LEVADA A PLENÁRIO, POR CULPA DO RÉU, QUE A DETINHA E, TAMBÉM, POR
ISSO SEQUER PODERIA SER PERICIADA.
SE E CERTO QUE O CPM, PELO QUE RESULTA DE SEU ART. 80,  FIXA  PARA
O CRIME CONTINUADO PENA EXTREMAMENTE MAIS PESADA QUE A PREVISTA NO
CP COMUM, DESNECESSARIO APRECIAÇÃO A RESPEITO SE, NO CASO, AS
MEDIDAS PUNITIVAS APLICADAS NÃO CONFIGURARAM O EXCESSO MERECEDOR DA
CRITICA.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.